Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-37.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004275-37.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 046.179.981-28 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004275-37.2024.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o

1004275-37.2024.8.11.0006

1o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

2a Recorrente
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HISTÓRICO DE DÉBITOS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DA FORNECEDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação reconhecendo a inexistência do débito pela ausência de relação de consumo e fixando indenização por dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão de débito supostamente inexistente;

(ii) analisar a configuração do dano moral indenizável e o valor fixado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme
CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Recurso da consumidora prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do débito configura responsabilidade civil pela negativação indevida.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II, e 932, V, "a"; Lei n.o 9.099/95, artigo. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004275-37.2024.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o

1004275-37.2024.8.11.0006

1o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

2a Recorrente
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Leticia Aparecida Oliveira Silva

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT.

Sentença
(
Id.
292659906): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito questionado e condenando a requerida ao pagamento de danos morais por negativação indevida, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado da Fornecedora
(Id.
292659907
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado da Consumidora
(Id.
292659911
)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 9659923)
:
apresentadas pela parte fornecedora, nas quais requer o desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004275-37.2024.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o

1004275-37.2024.8.11.0006

1o Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

2a Recorrente
:
Leticia Aparecida Oliveira Silva

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida na presente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por José Otávio Alves Farias em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

No que diz respeito ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte consumidora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente, uma vez que nao foi comprovada a relação contratual que teria dado origem a dívida.

Destaca-se que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação de serviço, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conclui-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, pois não comprovou a existência de relação jurídica entre os litigantes.

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela fornecedora, para afastar a condenação a título de danos morais, conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso da parte consumidora.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E, quanto à parte autora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025